Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA. TEMA 886 DO STJ. REQUISITOS. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1345331/RS (Tema 886), fixou a tese de que “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”.
2 – Deixando a Ré de comprovar que a promitente compradora dos lotes efetivamente imitiu-se na posse dos imóveis, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Tema 886), não há que se falar em ausência de sua responsabilidade no adimplemento das taxas condominiais, mormente pelo fato de a Demandada não ter comprovado qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Apelação Cível desprovida.